Tribunal: STF
Processo: RE 362074
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE ALUNO. AUTONOMIA
UNIVERSITÁRIA. VULNERAÇÃO. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.
A transferência
de alunos entre universidades congêneres é instituto que integra o
sistema geral de ensino, não transgredindo a autonomia
universitária, e é disciplina a ser realizada de modo abrangente,
não em vista de cada uma das universidades existentes no País, como
decorreria da conclusão sobre tratar-se de questão própria ao
estatuto de cada qual. Precedente: RE n. 134.795, Relator o Ministro
 Marco Aurélio, RTJ 144/644.
Agravo regimental não provido.